Tribunal: TJSP
Processo: 1003392-56.2022.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - INOVAÇÃO RECURSAL IDENTIFICADA - LIMITAÇÃO DO CET CONFORME PREVISTO NA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS 28/2008 - EMBARGOS REJEITADOS.